Tribunal: TJDFT
Processo: 0712774-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712774-44.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – CASEMBRAPA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0710880-82.2026.8.07.0016, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral do tratamento do autor, JOSÉ AMÉRICO BORDINI DO AMARAL, com terapia CAR-T (Carvykti), conforme relatório médico acostado aos autos de origem, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. Extrai-se dos autos que foi proferida sentença nos autos do processo no 0710880-82.2026.8.07.0016. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença, em regra, absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, o que pode acarretar a perda superveniente do objeto dos recursos interpostos contra tais decisões. Intime-se a agravante para que se manifeste acerca de eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento, em razão da superveniência de sentença nos autos originários. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora